Tribunal: TJDFT
Processo: 0720556-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720556-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DEBORAH MACEDO FERREIRA GOMES, F. F. G. J. REPRESENTANTE LEGAL: DEBORAH MACEDO FERREIRA GOMES RECORRIDO: DAGMAR JOAO MAESTER, HOSPITAL GOIANIA LESTE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL E DO MÉDICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Lei no 8.078/90 às relações estabelecidas entre paciente e hospital e o médico. Mas quando a pretensão repousa em possível falha na prestação do serviço pelo médico, a responsabilidade tanto do profissional de saúde, como do hospital não prescinde da demonstração da culpa. 2. Os artigos 951 do Código Civil e 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, adotaram a teoria da culpa como fundamento da responsabilidade civil dos profissionais liberais, a exemplo dos médicos, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de um serviço culposamente prestado (negligência, imprudência e imperícia). 3. Se o conjunto de provas revela que o atendimento médico foi adequado, com a adoção dos procedimentos e tratamentos indicados para os sintomas apresentados, afastando erro ou imperícia do profissional, não há como reconhecer o seu dever de indenizar. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, 8o e 9o, todos do Código de Defesa do Consumidor, apontando a constatação de falha no dever de informar os riscos da cirurgia a qual se submeteu a falecida mãe dos insurgentes. Defendem que a informação deve ser individualizada e suficiente, repudiando as informações genéricas apresentadas pela parte recorrida que macularam a paciente em sua autodeterminação; c) artigos 186, 187, 927, 949 e 951, todos do Código Civil, e 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a aplicação da teoria da perda de uma chance como critério para apuração da responsabilidade civil ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura do paciente, como na hipótese dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à alegada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 8o e 9o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No que tange ao dever de informação, verifica-se que a falecida firmou declaração, onde reconheceu ter “conhecimento das indicações e riscos da cirurgia, bem como dos riscos anestésicos ou tratamento clínico e procedimentos médicos, outros após explanação detalhada pelos médicos assistentes” (ID 26401978 – pág. 30). Neste ponto, a prova técnica produzida afirmou que “foram prescritas medidas preventivas adequadas e orientações pós operatórias” (ID 26402648 - Pág. 16) (ID 29327462). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não cabe dar seguimento ao apelo fundado na alegada negativa de vigência aos artigos 186, 187, 927, 949 e 951, todos do Código Civil, e 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o Tribunal de origem não se manifestou acerca da aplicação da teoria da perda de uma chance como critério para apuração da responsabilidade civil ocasionada por erro médico. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005